Tribunal: CARF
Processo: 19515.721261/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721261/2011-56
ACÓRDÃO
2201-012.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDREA DE SOUZA SANTANA SOARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONTA
CONJUNTA. SÚMULA No 29 DO CARF. NECESSIDADE DE PROVAS.
Todos os cotitulares da conta bancária devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, sob pena de nulidade
do lançamento. A falta de provas de conta conjunta, todavia, enseja na não
aplicação da súmula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721261/2011-56
2
RELATÓRIO
O processo trata de exigência constante de Auto de Infração lavrado em
06/09/2011 relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do Exercício de 2007, ano-calendário 2006
e Exercício de 2008, ano-calendário 2007.
Cientificada do lançamento em 09/09/2011 (fls. 475), a contribuinte ingressou com
sua Impugnação (fls. 480 a 502), através de procurador, em 30/09/2011, alegando em síntese:
Tempestividade, Quebra ilegal do sigilo bancário, cerceamento do direito de defesa, e
inobservância da Súmula 29 do CARF. Pugna por diligência.
O Acórdão 12-70.492 – 7a Turma da DRJ/RJO, em Sessão de 24/11/2014 (fl. 608 a
631) julgou a impugnação procedente em parte. Entendeu-se que:
a) Não houve quebra ilegal do sigilo bancário, e nem cerceamento do direito de
defesa.
b) Quanto a alegada apresentação prévia de cheques não comprovou a natureza
dos rendimentos:
(fl. 627) 13.3. Assim, afastada a alegação de apresentação prévia dos cheques
acima mencionados, conforme documentos de fls. 58/59, verificou-se que os
anexos de fls. 512/514, se referem de fato a depósitos efetuados pelo Jockey
Clube Brasileiro. No entanto, não fica comprovada através dos extratos a natureza
dos créditos, uma vez que tal informação fica aposta na parte de trás dos cheques
emitidos, conforme se observa dos demais documentos anexados ao processo.
c) Aplica-se a Súmula CARF n. 61, desconsiderando-se valores que não ultrapassam
R$ 80.000,00 e que são inferiores a R$ 12.000,00:
(fl. 627-628) 13.8. Portanto, cabe reparo ao lançamento, tendo em vista que parte
dos depósitos bancários de origem não comprovada do ano-calendário de 2006 se
enquadram nos limites fixados pelo §3o do citado art. 42 da Lei no 9.430/1996,
cabendo, em razão disso, excluir esses valores do montante tributável.
d) somente foi comprovada a conta conjunta do Banco Bradesco, para efeitos da
Súmula CARF n. 29.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 28/02/2015 (fl. 633). No Recurso
Voluntário, protocolado em 31/03/2015 (fl. 637 a 662), alega:
a) A anulação do procedimento fiscal em virtude da quebra ilegal de sigilo bancário;
b) A anulação do lançamento por ocorrência de cerceamento do direito de defesa
em âmbito administrativo, em virtude de o procedimento administrativo não estar disponível para
a consulta da Recorrente;
c) Anulação pela inobservância da Súmula n. 29 do CARF, quanto ao Banco Safra (fl.
648);
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721261/2011-56
3
d) Diligência e julgamento improcedente do IRPF. Alega pela comprovação dos
depósitos:
(fls. 658 e seguintes) Conforme se extrai da leitura do Quadro 1 anexado ao
Termo de Verificação Fiscal referente ao ano calendário de 2006 foi apurado pela
Fiscalização o montante de R$ 163.081,37 em 12 (doze) depósitos bancários,
sendo 06 (seis) junto ao Banco Safra e 06 (seis) do Banco Bradesco. (...)
DATA VALOR
30/10/2006 3.636,96
01/11/2006 17.311,17
16/11/2006 14.322,00
16/11/2006 7.400,00
16/11/2006 8.700,00
28/12/ 2006 18.000,00
O primeiro cheque consta da planilha a respectiva indicação da origem do
regimento, o cheque emitido pelo Jockey Clube Brasileiro para pagamento de
prêmio no valor de R$ 3.636,96.
A cópia do cheque foi apresentada durante Os trabalhos de fiscalização, tanto que
consta da planilha elaborada pela autoridade lançadora, é coincidente em data e
valor com o extrato bancário, e consta da planilha da própria autoridade
lançadora como "discriminação dos depósitos em cheque".
Os rendimentos decorrentes de prêmios em dinheiro em concursos e loterias
estão sujeitos à tributação exclusiva na fonte na forma prevista pelo RIR/99,
artigo 676 e o comprovante de rendimentos expedido pela fonte pagadora foi
apresentado à autoridade lançadora. Resta, portanto, comprovada a origem do
rendimento e que o mesmo sofreu tributação na fonte, ilidindo a presunção de
omissão de rendimentos constante da autuação.
O segundo lançamento de depósito efetuado na conta no dia 01/11/2006 no valor
de R$ 17.311,17 também se refere ao pagamento de premiação paga pelo jockey
Clube Brasileiro.
A cópia do cheque foi apresentada durante os trabalhos de fiscalização, tanto que
a descrição do cheque foi aposta na planilha elaborada pela autoridade lançadora,
é coincidente em data e valor com o extrato bancário, e consta da planilha da
própria autoridade lançadora como "discriminação dos depósitos em cheque".
Os rendimentos decorrentes de prêmios em dinheiro em concursos e loterias
estão sujeitos à tributação exclusiva na fonte na forma prevista pelo RIR/99,
artigo 676 e o comprovante de rendimentos expedido pela fonte pagadora foi
apresentado à autoridade lançadora.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721261/2011-56
4
Resta, portanto, comprovada a origem do rendimento e que o mesmo sofreu
tributação na fonte, ilidindo a presunção de omissão de rendimentos constante
da autuação.
No dia 16/11/2006 foi efetuado pela Recorrente o depósito de 03 (três) cheques
nos valores de R$ 14.322,00; R$ 7.400,00 e RS 8.700,00, que somados montam R$
30.422,00.
Os três cheques são referentes a prêmios pagos pelo jockey Clube Brasileiro, são
coincidentes em datas e valores com o crédito bancário e a Recorrente ainda
conseguiu junto ao Banco Safra o comprovante que o depósito de R$ 30.422,00
efetuado no dia 16/11/2006 corresponde a três cheques nos valores individuais
de R$ 14.322,00; R$ 7.400,00 e R$ 8.700,00.
Portanto, os depósitos reputados como não comprovados nos valores de R$
14.322,00; R$ 7.400,00 e R$ 8.700,00 nada mais são do que aqueles constantes da
própria planilha como com o valor total de RS 30.422,00.
As cópias dos cheques foram apresentadas durante os trabalhos de fiscalização,
tanto que constam da planilha da autoridade lançadora, é coincidente em data e
valor com o extrato bancário, e consta da planilha da própria autoridade
lançadora como "discriminação dos depósitos em cheque".
Os rendimentos decorrentes de prêmios em dinheiro em concursos e loterias
estão sujeitos à tributação exclusiva na fonte na forma prevista pelo RIR/99,
artigo 676 e o comprovante de rendimentos expedido pela fonte pagadora foi
apresentado à autoridade lançadora.
Resta, portanto, comprovada a origem do rendimento e que o mesmo sofreu
tributação na fonte, ilidindo a presunção de omissão de rendimentos constante
da autuação.
Por último o TED-E efetuado no dia 28/12/1996 no valor de RS 18.000,00 decorre
de transferência entre contas do cônjuge, que com a mesma titularidade não
devem ser consideradas a teor do disposto na Lei n." 9.430, de 27/12/1996, artigo
42, parágrafo 3', inciso 1, assim redigido: (...)
Com efeito, o Documento n.° 05 que segue anexado faz prova que o TED-K
creditado na conta do Banco Safra no valor de R$ 18.000,00 teve origem na conta
corrente bancária n." 3257-9 da Agência 0567 do Banco Itaú, de titularidade de
Dilo Soares Junior, inscrito no CPF/I\IF sob o n." 981.037.507-78, cônjuge da
Recorrente.
Com mais esse elemento de prova evidencia-se, portanto, a total improcedência
da acusação formulada em relação aos seis depósitos bancários referentes ao
Banco Safra, estando todos com a origem comprovada, tributados na fonte pelo
Jockey Clube Brasileiro e comprovados mediante as cópias dos cheques ou TED-E,
inexistindo qualquer rendimento omitido da tributação perante essa instituição
bancária.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721261/2011-56
5
Foram juntadas como prova: Cadastro de clientes (fl. 672-673) onde consta Dilo
Pereira Soares Junior como um dos demais titulares; e comprovantes de depósito em conta
corrente (fl. 675 a 678).
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
A contribuinte fora cientificada da decisão em 28/02/2015 (fl. 633) e o Recurso
Voluntário foi protocolado em 31/03/2015 (fl. 637 a 662). Atesto, portanto, a tempestividade da
peça.
2. Súmula CARF n. 29.
Conforme a Súmula CARF n. 29, todos os cotitulares da conta bancária devem ser
intimados para comprovar a origem dos depósitos, na fase que precede à lavratura do Auto de
Infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de
nulidade do lançamento.
Com base nesta Súmula, a 1a instância entendeu que não ficou comprovado nos
autos a existência de conta conjunta junto ao Banco Safra. Quanto ao Banco Bradesco, os valores
foram excluídos.
(fl. 621) 10.2. Analisando o que dos autos consta, considerada a informação
constante do documento de fl. 310 e 311, verifica-se que a conta no Banco
Bradesco é do tipo solidária (e/ou) e que consta como demais titulares Dilo
Pereira Soares Júnior (CPF 981.037.507-78). Considerando que consta no
documento de fls. 358/365, Aviso de Crédito - Banco Safra, a informação de
remessa efetuada pelo Sr. Dilo Pereira Soares Júnior da conta Bradesco em
questão, entendo comprovada a existência de dois titulares para esta conta.
10.3. Quanto ao Banco Safra, conforme documento de fls. 355, o Sr. Dilo Soares
consta como cônjuge da Interessada, cujo casamento se deu por regime de união
de bens, sem que houvesse, no entanto qualquer informação de que haveria co-
titulares nesta conta. Ressalte-se que o casamento pelo regime de união de bens
não pressupõe a existência de conta conjunta junto à instituições financeiras.
(fl. 628) 13.9. Quanto ao TED-E no valor de R$ 18.000,00, que a contribuinte alega
se referir a transferência entre contas do cônjuge, que devido à mesma
titularidade não deve ser considerada, ressalte-se que não ficou comprovado nos
autos a existência de conta conjunta junto ao Banco Safra, conforme acima já
demonstrado. Ademais, além de não estar comprovado, o TED-E é utilizado para
transferência entre contas de titularidade diferente.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.079 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721261/2011-56
6
Ainda afirma a DRJ que o TED-E é utilizado para transferência entre contas de
titularidade diferente, contestando a alegação de que seria transferência entre contas do cônjuge.
A 1a instância (fl. 622) diz:
10.12. Por outro lado, não há que se falar em nulidade relativamente à conta-
corrente no conta no 7735-2, mantida junto à agência 0470 do Banco Safra, uma
vez que não consta dos autos qualquer documento que evidencie a hipótese de
co-titularidade.
Em sede recursal o contribuinte traz juntadas as provas: Cadastro de clientes (fl.
672-673) onde consta Dilo Pereira Soares Junior como um dos demais titulares. Todavia, a Conta
91.986/1, da Agência 582/7 – JACAREPAGUA-URJ é do Banco Bradesco, que já teve sua
comprovação deferida pela DRJ para efeitos da Súmula CARF n. 29.
Quanto aos comprovantes de depósito em conta corrente (fl. 675 a 678), não há
comprovação de conta conjunta.
3. Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 687
DF CARF MF
Original